Tribunal: TJSP
Processo: 0010708-80.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Conflito de Competência. Ação com pedido demolitório. Autos originalmente distribuídos à 25a Câmara de Direito Privado, que não conheceu do apelo por prevenção da 7a Câmara de Direito Privado, em razão de julgamento anterior de agravo de instrumento originado na mesma ação. Direito de vizinhança. Competência em razão da matéria que prevalece em relação à prevenção. Competência da Terceira

Ementa:
Conflito de Competência. Ação com pedido demolitório. Autos originalmente distribuídos à 25a Câmara de Direito Privado, que não conheceu do apelo por prevenção da 7a Câmara de Direito Privado, em razão de julgamento anterior de agravo de instrumento originado na mesma ação. Direito de vizinhança. Competência em razão da matéria que prevalece em relação à prevenção. Competência da Terceira Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, inciso III.4 da Resolução 623/2013. Precedentes do Grupo Especial. Conflito de competência acolhido, declarada competente a 25a Câmara de Direito Privado.